Tribunal: TJMT
Processo: 0001179-72.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001179-72.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOSE PIRES MIRANDA DE ASSIS - CPF: 329.077.371-04 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Homologação de desistência de ação. Prolação de duas sentenças. Nulidade. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, nos autos da Ação de Desapropriação com pedido liminar para Imissão Provisória na Posse, homologou a desistência da ação e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O Estado sustenta a existência de duas sentenças homologatórias, sendo que a primeira não havia imposto a condenação em honorários, transitada em julgado, ao contrário da segunda.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a segunda sentença, que impôs condenação em honorários advocatícios, seria nula, considerando que já havia sido proferida uma sentença anterior homologando a desistência da ação, com trânsito em julgado, sem tal condenação.

III.
Razões de decidir

3. A sentença recorrida foi proferida após o trânsito em julgado de uma primeira decisão homologatória, configurando a violação dos artigos 494 e 505 do CPC, que vedam a prolação de nova sentença quando a questão já foi decidida, salvo hipóteses excepcionais que não se aplicam ao caso.

4. A segunda sentença é nula por ser incompatível com a legislação processual vigente, que determina a unidade da sentença após o trânsito em julgado.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Nulidade da segunda sentença reconhecida.

Tese de julgamento
: “1. A prolação de nova sentença após o trânsito em julgado da primeira é nula, salvo nos casos previstos no art. 494 do CPC. 2. O juiz não pode decidir novamente questões já decididas, conforme estabelece o art. 505 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 494 e 505.
Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, APL 00161848120078110041, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022; TJ-MT, APL 00015083220098110018, Rel. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 03.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível

interpost
a
p
elo
Estado
d
e Mato Grosso

em face da

sentença

proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
2.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/
MT
, que
,
nos autos d
a
Ação de Desapropriação
com pedido liminar para Imissão Provisória na Posse
,
ajuizada em desfavor de José Pires Miranda de Assis,

homologou a desistência da ação e condenou o ente público ao
pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 90 do CPC c/c artigo 85, §3o, do CP
C.

Inconformado, o Estado interpôs apelação, sustentando a
nulidade da sentença
, argumentando que, em 19/04/2021, requereu a desistência da ação por falta de interesse. O Juízo de origem homologou o pedido sem impor honorários, com trânsito em julgado em 06/10/2021. No entanto, alega que, por erro, foi protocolado novo pedido de desistência, resultando em uma segunda sentença que homologou o pedido e, dessa vez, condenou o Estado ao pagamento de honorários.

A parte apelante sustenta que a prolação de duas sentenças homologatórias com decisões divergentes sobre honorários é vedada, salvo nas hipóteses excepcionais do artigo 494 do CPC, que não se aplicam ao caso.

Assim, requer a nulidade da segunda sentença, mantendo-se a primeira, na qual não houve condenação em honorários. Alternativamente, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de honorários, argumentando que a parte requerida não foi citada nem constituiu advogado, e que não há beneficiário dos honorários no processo, o que deixaria o valor sem destinação definida.

Não houve contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi plenamente formada na origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

Preparo dispensado.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

T
rata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Desapropriação com pedido liminar para Imissão Provisória na Posse, ajuizada em desfavor de José Pires Miranda de Assis, homologou a desistência da ação e condenou o ente público ao
pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 90 do CPC c/c artigo 85, §3o, do CPC.

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que a
preliminar de nulidade
da sentença merece acolhimento, como passo a expor.

O processo trata de desapropriação de parte de um imóvel localizado na Avenida Tenente Coronel Duarte, em Cuiabá, declarado de utilidade pública para as obras de mobilidade da Copa do Mundo de 2014. O Juízo de origem deferiu o pedido de imissão provisória na posse, condicionado ao depósito de R$ 76.712,14.

Após o Estado de Mato Grosso informar sobre os procedimentos para o depósito judicial, o magistrado suspendeu os efeitos da liminar, determinando a extinção do feito caso o depósito não fosse realizado. O Estado, então, informou a comunicação à Secretaria das Cidades para viabilizar o cumprimento da liminar.

Em razão disso, houve a intimação das partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestassem sobre o retorno dos autos, requerendo o que entendessem de direito (Id. 188010714).

Em 19/04/2021, o Estado requereu a desistência da ação, e o Juízo homologou o pedido em 13/08/2021, com trânsito em julgado certificado em 06/10/2021. No entanto, em 18/08/2022, o Estado protocolou novo pedido de desistência, que resultou em outra sentença homologatória, desta vez com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Conforme se observa dos autos, antes da sentença ora recorrida, o MM. Juiz já havia proferido outra decisão homologatória da desistência da ação, com trânsito em julgado devidamente certificado pela serventia, impossibilitando, assim, a prolação de nova sentença.

O
art. 494 do CPC estabelece que:
“
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para
corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração”,
o
que não se aplica ao caso dos autos.

Além disso, o artigo 505 do CPC dispõe que:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I -
se
, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II -
nos
demais casos prescritos em lei”.

Dessa forma, verifica-se que incorre em
error
in
procedendo o Juízo que profere nova sentença após resolvida a demanda, devendo ser reconhecida a nulidade da segunda decisão, por ser evidentemente incompatível com a legislação processual vigente, que determina que a sentença é um ato uno.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXISTÊNCIA DE DUAS SENTENÇAS NOS AUTOS –NULIDADE – RECONHECIMENTO – SEGUNDA SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Verificada a prolação de duas sentenças no mesmo processo, impõe-se declarar a nulidade da segunda, porquanto já esgotada a prestação jurisdicional do Juízo a quo. Inteligência do art. 505 do CPC/15”. (TJ-MT 00161848120078110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO – INADMISSIBILIDADE – NULIDADE ABSOLUTA DA SEGUNDA DECISÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. Havendo prolação equivocada de duas sentenças nos mesmos autos, decidindo a mesma lide, deve ser cassada a segunda decisão por ser inteiramente nula, acolhendo-se a preliminar suscitada.” (TJ-MT – APL: 00015083220098110018 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018)

Ante o exposto,
acolho a preliminar de nulidade da sentença
,
e
dou provimento
à apelação do Estado de Mato Grosso para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento na forma acima fundamentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024